Tribunal: TJSP
Processo: 1002848-81.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS EM PLANO DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Impugnação dos "serviços adicionais" - " TIM Controle Smart 5.0" Serviço impugnado corresponde a um mero desdobramento do plano contratado. Ré que não se insurgiu quanto a este ponto. Ausência, no

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS EM PLANO DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Impugnação dos "serviços adicionais" - " TIM Controle Smart 5.0" Serviço impugnado corresponde a um mero desdobramento do plano contratado. Ré que não se insurgiu quanto a este ponto. Ausência, no caso, de dano moral, pois a configuração do dano moral. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.